Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712733-38.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDA: JHENIFER TATIELLY LOPES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, alegando ser necessária a intimação do autor, antes da extinção do processo em decorrência da sua inércia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Consoante se extrai do Decreto-Lei no 911/69, caracterizada a impossibilidade de apreensão do veículo, o credor possui a faculdade de requerer a conversão do feito em execução, sob pena de permanecer o processo sem qualquer movimentação e, assim, perder sua utilidade” (ID Num. 40393529 - Pág. 6). “In casu, a perda superveniente do interesse processual está caracterizada em razão de o autor/apelante não ter fornecido meios necessários para a localização do veículo e citação da ré, conforme já explicitado acima e, tampouco, ter requerido a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva” (ID Num. 40393529 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017